Tribunal: TJDFT
Processo: 0712813-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712813-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VIVIANE MARIA SOARES AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Viviane Maria Soares contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0705766-23.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido nesta instância revisora, conforme Id. 16311351. O recurso foi incluído em pauta de julgamento - Id. 18143070. Posteriormente, a Agravada informou que houve sentença nos autos principais (Id.18233220). De fato, segundo sistema informativo deste Tribunal de Justiça, foi proferida sentença no processo de origem, em 27.7.2020, por meio da qual o MM. Juiz a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC (Id. 68606522 – autos principais). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora